Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL. CONDIÇÃO IMPOSTA. DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. CURSO REGULAR DA DEMANDA.

1. Não é possível suspender a ação de busca e apreensão ajuizada em razão do deferimento de tutela de urgência em ação revisional quando o réu deixa de atender o comando judicial do qual depende a tutela deferida.

2. Ausente o cumprimento da determinação de depósito das parcelas vencidas, não se justifica a suspensão processual pretendida, devendo a demanda ter seu curso regular.

3. Recurso não provido.